Tribunal: TJDFT
Processo: 0729949-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729949-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS LEO NETZLAFF APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por L.S.N., representado por Douglas Leo Netzlaff, contra a sentença da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S.A., julgou os pedidos iniciais improcedentes e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 36358855). 2. O apelante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça (ID no 36358860). Informa que, por ser menor e incapaz, não possui renda própria, motivo pelo qual não tem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Ainda que o apelante seja menor de idade, deve ser analisado o contexto sócio-econômico-familiar para verificar se preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, diante da excepcionalidade do benefício pleiteado. 9. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o representante do apelante, Douglas Leo Netzlaff, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO